Tribunal: TJBA
Processo: 8002938-91.2026.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002938-91.2026.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Advogado(s): FABIO OLIVEIRA DUTRA APELADO: ANATALIA DE ANDRADE PEREIRA Advogado(s): PJ06 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA 1.132 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. INVIABILIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC). No caso, a notificação extrajudicial (ID 105449509) retornou com o status "Não Procurado", o que foi considerado insuficiente pelo juízo de origem para a comprovação da mora. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a devolução da correspondência com a rubrica "Não Procurado" é apta a constituir o devedor em mora, à luz do Tema Repetitivo 1.132 do STJ; b) se a mora constitui condição de procedibilidade que deve preexistir ao ajuizamento da ação; c) se é cabível a emenda da petição inicial para regularização da mora após a propositura da demanda. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, conforme pacificado pela Súmula 72 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.132, estabeleceu que é suficiente o envio da notificação ao endereço constante no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal. Entretanto, esse entendimento pressupõe que a correspondência tenha chegado ao destino ou que tenha ocorrido uma tentativa real de entrega (como nos casos de "ausente" ou "mudou-se"). 5. A informação "Não Procurado" indica que o objeto postal sequer foi submetido a tentativa de entrega no domicílio, permanecendo retido na agência por limitações do serviço postal ou restrições de área. Nesse cenário, não se aplica a presunção de ciência do devedor, pois o credor não esgotou os meios necessários para que a informação alcançasse a esfera de disponibilidade da contraparte. 6. Diante da falha na entrega, o proprietário fiduciário deve buscar meios alternativos, como o protesto do título, para formalizar a inadimplência antes de provocar a jurisdição. 7. A mora deve estar aperfeiçoada antes do ajuizamento, sendo vedada a emenda da inicial para comprovar fato ocorrido após a distribuição da causa, uma vez que se trata de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Teses de julgamento: "1. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação postal 'Não Procurado' não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante, afastando-se a incidência do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça ante a ausência de tentativa de entrega no domicílio contratual. 2. A ausência de comprovação prévia da mora constitui vício originário que impede a concessão de prazo para emenda da petição inicial na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8002938-91.2026.8.05.0004, figurando, como Recorrente, BMW FINANCEIRA S.A, e, como Recorrida, ANATALIA DE ANDRADE PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça